Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724272-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 17867274). A parte agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, oportunidade em que concordou com a perda superveniente do objeto do recurso decorrente de ter sido proferida sentença no processo de origem. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator